Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. BEM NÃO LOCALIZADO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei no 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
2. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
3. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.